Tribunal: TJDFT
Processo: 0723711-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723711-84.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WIKINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WIKINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME contra decisão exarada no ID 60114938 da Ação de Revisão Contratual no 0719705-31.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, pela qual o MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante, objetivando a redução do valor pactuado em contrato celebrado pelas partes estabelecendo o compartilhamento de unidades de postes de energia elétrica, para fixação de cabos e outros equipamentos necessários à prestação de serviços de internet. Na mesma oportunidade, foi determinada à agravante a apresentação de emenda à inicial, para o fim de juntar aos autos os contratos firmados pelas partes atualmente em vigor. A empresa agravante sustenta que os elementos de prova juntados aos autos evidenciam a manifesta desproporcionalidade entre o montante cobrado pela ré a título de compartilhamento de unidades de postes de energia elétrica, e o valor de referência previsto na Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL no 04/2014. Assevera que a observância do valor de referência é essencial para assegurar a isonomia entre as empresas do setor de telecomunicações, conferindo preços razoáveis e justos para a prestação de serviços e para promover ampla e justa competição entre todas as prestadoras dos serviços. A agravante alega que a cobrança de valor muito superior ao previsto na mencionada resolução conjunta vem lhe acarretando manifesto prejuízo econômico, porquanto compromete significativamente os investimentos em expansão de infraestrutura ou em inovação tecnológica, limitando a capacidade de competição no mercado de telecomunicações. Destaca que o deferimento da tutela de urgência decorre do fato de que a continuidade da obrigação de valores exorbitantes a título de aluguel de unidades de postes poderá inviabilizar a manutenção da prestação dos serviços. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurado o direito ao compartilhamento de postes de infraestrutura a preços e condições razoáveis e justas, adotando-se para este fim o preço de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) por unidade compartilhada, na forma prevista no artigo 1o da Resolução Conjunta no 4/2014 da Anatel e Aneel. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Em atendimento à determinação contida no ID 60135373, a agravante promoveu o recolhimento em dobro do preparo (IDs 60205115, 60205117, 60205120 e 60205121). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 60238295, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravada ofertou contrarrazões (ID 61169243), oportunidade em que sustentou a inexistência de qualquer irregularidade no preço pactuado pelo compartilhamento de unidades de postes de energia elétrica. Pugna, dessa forma, pela manutenção da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos da Ação de Revisão Contratual no 0719705-31.2024.8.07.0001, constata-se que houve prolação de sentença no dia 08/07/2024 (ID 203290738), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial, em virtude da inércia da agravante quanto à apresentação de emenda à inicial. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória da liminar vindicada na inicial do mandado de segurança. Esta egrégia Corte de Justiça, reiteradamente, vem reconhecendo a perda do interesse na pretensão recursal deduzida em agravo de instrumento em caso de prolação de sentença no processo originário, consoante pode ser observado dos acórdão exarados no Agravo de Instrumento no 07316655520228070000 (8a Turma Cível, acórdão no 1681403, Relator Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023) e no Agravo de Instrumento no 07318052620218070000 (7a Turma Cível, acórdão no 1406183, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022). Por certo, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do processo originário tornou prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto, ante a perda superveniente do interesse processual em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de julho de 2024 às 13:16:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora